Tribunal: TJDFT
Processo: 0061695-39.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0061695-39.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE FERNANDO SEBASTIÃO PEREIRA DE FARIA REP. POR ELISABETH DE FARIA LUCENA DANTAS REPRESENTANTE LEGAL: ELISABETH DE FARIA LUCENA DANTAS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 30896274, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO BRADESCO SA, situação que ensejou o manejo de agravos endereçados às respectivas Cortes Superiores. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 626.307 (Tema 264), afetado para a uniformização do entendimento acerca expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos Bresser e Verão incidentes sobre cadernetas de poupança, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 73487747). Com relação ao extraordinário, nos termos do artigo 1.040 da Lei Adjetiva Civil, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031